Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749649-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TIAGO CARVALHO MACHADO e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em face de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA e ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, indeferiu a tutela de evidência, consubstanciada na pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com a consequente promoção da imediata reintegração de posse em favor dos autores, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 53634449), os agravantes afirmam que os documentos colacionados aos autos indicam serem os autores os legítimos proprietários do bem, assim como comprovam o inadimplemento contratual por parte dos agravados. Ademais, argumentam que “a persistência da posse injusta do imóvel pelos agravados poderá ocasionar riscos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravantes, nomeadamente no que diz respeito à privação da posse e dos demais direitos inerentes ao domínio do bem, além dos danos que poderão advir da mora/inadimplemento do contrato, como débitos fiscais atinentes ao imóvel em questão”. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a reintegração de posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda. Preparo regular (ID 53634450). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes insistem no pedido de tutela liminar formulado na inicial para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda firmado entre as partes. O pedido liminar foi indeferido no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Verifica-se que o direito aqui discutido, qual seja, a obrigação entre as partes contratantes, é de natureza pessoal e não possessória. Nesse caso, o pedido de reintegração de posse tem caráter secundário, como consequência da rescisão contratual, esta oriunda do descumprimento da cláusula contratual, razão pela qual se sobressai a cláusula de eleição de foro para definição do juízo competente, prescindindo-se da regra sobre o local do imóvel. Não se trata, por fim, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação meramente contratual. Sendo o pedido de reintegração de posse decorrência da execução dos termos contratuais, não há falar-se de tutela de evidência, no caso. A tutela de evidência aplica-se exclusivamente em ações reiperssecutórias (considerado o caso). Ocorre que a presente ação não é reiperssecutória, é rescisória de contrato. A reintegração de posse é mero exaurimento de eventual rescisão. Porque deve o contrato entre as partes ser rescindido primeiro para, apenas após a rescisão, ser viável a tutela reipersecutória. Ressalto, pois, que a rescisão contratual não se opera de plano. Os casos legais em que a evidência é fundamento para o deferimento de tutela antecipada provisória estão dispostos no art. 311, CPC: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Ademais, como dispõe o parágrafo único do artigo supracitado, apenas nas hipóteses dispostas nos incisos II e III pode o juiz decidir liminarmente sobre a tutela de evidência. Não sendo tais casos o retratado na inicial, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, tenho que nesta fase incipiente do processo, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, sem a devida angularização da relação jurídica, não é possível aferir o efetivo inadimplemento por parte dos réus agravados, que ensejaria a rescisão do contrato de compra e venda, e, por consequência, o deferimento da medida de reintegração de posse, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a concessão da medida liminar vindicada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança do panorama fático-jurídico da demanda ora posta sub judice. A propósito, sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que é “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, tendo em vista que somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.” (AgRg no REsp n. 1.337.902/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 14/3/2013.) Com a mesma compreensão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “não se revela razoável a determinação do imediato retorno das partes ao status quo ante sem a necessária rescisão judicial do contrato questionado na origem, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), segundo o qual, a priori, as partes devem cumprir com o prometido, nos exatos termos em que definidos pelo exercício da livre vontade dos contratantes.” (Acórdão 1275795, 07191765420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando, assim, que a determinação de reintegração de posse reclama prévia manifestação judicial acerca da rescisão do contrato, após a devida dilação probatória e observância ao contraditório, não vislumbro presente a probabilidade do direito necessária à concessão “inaudita altera pars” da tutela de provisória urgência, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator